Tribunal: TJPA
Processo: 0026384-67.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026384-67.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURICIO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0026384-67.2018.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: MAURICIO NASCIMENTO OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, §2º, II, do CPB.
DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PROVAS INSUFICIENTES.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS FRAGEIS E INCONSISTENTES. DÚVIDA RELEVANTE.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Temerário operar-se ao acolhimento da tese ministerial devido a fragilidade das provas amealhada aos autos.
A controvérsia cinge-se quanto ao envolvimento do apelado
na ação delitiva, uma vez que apenas uma vítima
revelou sua participação no crime, afirmando que teria retornado a cena do crime, possivelmente, para recuperar as bicicletas, versão que se contrapõe com as demais provas coletadas na instrução.
Nesses termos, temerário outorgar a autoria delituosa ao apelado, com base em evidências frágeis e inconsistente que levam a dúvidas quanto ao seu envolvimento na trama delituosa.

2.
Portanto, considerando que as provas constantes dos autos processuais se fizeram frágeis e insuficientes, a interpretação deve ser a mais favorável ao recorrido como decorrência direta da aplicação do princípio
in dubio pro reo,
alinhando-se, nesse ponto, aos exatos termos do
decisum
hostilizado, que deve seguir mantido em todos os seus jurídicos e acertados termos;

3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com o decreto absolutório de MAURICIO NASCIMENTO OLIVEIRA, acusado pela prática do crime de roubo nos termos do art. 157, § 2º II do CPB,
interpôs o presente apelo
, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
(ID 5991037 e 5991038, fls. 01/02).

O Ministério Público na condição de
Dominus Litis
, asseverou em suas razões (ID 5991040, fls. 06/08 e 5991044, fls. 01/03), pela existência de provas suficientes para responsabilizar o recorrido, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II do CPB.

A defesa, em contrarrazões, pugnou pela manutenção do decreto absolutório (ID 5991044 fls. 04/06 a 5991046, fl. 01).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 5991046, fl. 10 e 5991047, fls. 01/02).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO MÉRITO.

Resumidamente, narra a inicial acusatória, que no dia
14/11/2018, por volta das 12h, as vítimas caminhavam pela praça Batista Campos quando foram abordadas pelo denunciado e mais dois adolescentes que, em divisão de tarefas, anunciaram o assalto e investiram contra as três vítimas, subtraindo o telefone celular de uma delas. Após a subtração, uma das vítimas reagiu e travou luta corporal com um dos adolescentes. O denunciado Mauricio teria aproveitado da situação e empreendido fuga do local.
Em vista do episódio, a população acionou a Guarda Municipal que após diligências efetuou a apreensão do adolescente Alex, encontrado ainda de
posse do telefone celular da vítima. O outro empreendeu fuga. Todavia, o denunciado ao retornar ao local, por ser tio do menor Alex, foi reconhecido por uma das vítimas como um dos participantes do assalto. (ID 5990855).

É a síntese dos fatos.

A r. sentença recorrida fundamentou a absolvição no conjunto probatório duvidoso e inconsistente quanto ao reconhecimento do apelante. Assim, necessário se faz a análise das provas coletadas durante o contraditório.

Extrai-se da sentença (ID 5991037 e 5991039) a transcrição da versão dos fatos apresentada pelas vítimas e testemunhas, vejamos.

A vítima
Vitor Yasser Silva Bria relatou que
: “
Estava com suas amigas Bianca e Bia, quando estava atravessando a praça, foram abordados por três rapazes em bicicletas. Viu duas outras pessoas olhando na sua direção, mas não pode afirmar que eles estavam juntos. Um deles anunciou o assalto. Bia disse que estava sem celular. o depoente entregou o seu e Bianca se recusou a entregar o celular dela. Quando eles já estavam saindo com seu celular, o depoente. de forma instintiva, travou luta corporal com um deles. Nesse momento, ele começou a gritar que ia se matar e dizia passa o ferro para seus companheiros. Os outros dois lhe deram chutes e socos, o jogaram no chão e arrastaram seu rosto no chão. A guarda municipal chegou e conseguiu deter o assaltante. Quando a guarda se deslocou, os demais
perceberam e se evadiram, por isso somente o que travava luta corporal com o depoente foi detido. Não foi Mauricio a pessoa que segurou, mas sim um menor de idade. Mauricio foi pego pela guarda-municipal. Quem pegou seu celular foi um adolescente, cujo nome não recorda. Mauricio estava
presente e o agrediu também. pois foi a pessoa que o jogou no chão e arrastou seu rosto, enquanto lutava com o adolescente. Entregou seu celular para o adolescente. O adolescente aparentava ser mais baixo e mais magro. os demais pareciam ser maiores de idade. Não conhecia Alexandre, mas sim os guardas municipais o reconheceram e ele também o agrediu. Sua amiga se confundiu ao afirmar que Mauricio foi a primeira pessoa a ser detida, pois a primeira pessoa a ser detida foi o adolescente. Mauricio foi detido na praça, uma vez que o avistou fugindo, e apontou para os guardas municipais. Alexandre se evadiu. Mauricio foi detido possivelmente tentando recuperar as bicicletas, pois na hora largaram as bicicletas no local. Foi possível visualizar o momento em que Maurício foi detido. Seu celular foi devolvido na delegacia, e não sabe dizer como ele foi recuperado”.

Por sua vez, a ofendida
Bianca Lorrane Costa: “
(...) que estavam indo para a casa da sua amiga e quando passaram pela praça, passando o castelo, foram abordadas por três homens e os assaltantes se separaram e cada um foi para cima de uma das vítimas. O que foi para cima da depoente, tentou mexer nos seus bolsos, mas como recuou, ele acabou recuando e indo embora. sem nada levar da depoente. O outro foi para cima da sua amiga. mas ela disse que estava de castigo e por isso estava sem seu celular, motivo pelo qual ele foi embora. O terceiro, foi para cima de seu amigo, e puxou o celular do bolso dele, mas como ele não conseguiu. passou a agredir seu amigo. Todos os três aparentavam ter a mesma faixa etária e não aparentavam ser maiores de idade. Mauricio disse que estava armado, mas nada viu que ele não estava armado. Ele tentou rasgar o bolso de seu amigo para pegar o celular dele. Não viu se. ele chegou a pegar o celular. Depois viu que seu amigo estava com o celular na mão. Enquanto eles brigavam, a polícia chegou ao local. Seu amigo reconheceu Mauricio na delegacia, mas a depoente não fez o reconhecimento. Inclusive viu outras pessoas atras deles no momento, mas não tem certeza se eles estavam juntos. O que foi para cima da depoente não foi detido pela polícia. O que foi para cima da sua amiga também recuou e não foi detido pela polícia. A única pessoa detida pela polícia foi a pessoa que foi para cima do seu amigo e tentou subtrair o celular dele, pois os outros dois fugiram”.

O guarda municipal
Cleiton Rodrigo Vilhena Souza, por sua vez: “(...) que estava de serviço fazendo a ronda pela praça, quando frequentadores passaram a gritar, informando que havia acontecido um assalto. Foram ao local, e visualizaram a vítima imobilizando um deles. Eram três assaltantes e dois conseguiram fugir nas bicicletas. Pegaram a vítima e testemunha Em seguida, Maurício apareceu dizendo que foi informado por populares de que o primo dele havia sido linchado por envolvimento em um assalto. As vítimas o reconheceram como um dos assaltantes, por isso ele foi também foi preso. Apenas um celular foi recuperado com o adolescente detido. Mauricio não foi encontrado com arma ou algum pertence. Mauricio apareceu no local, acompanhado da esposa dele, cerca de vinte minutos após o depoente chegar ao local e deter o adolescente”.

O guarda municipal
José Maria Gomes de Melo, revelou: “(...) que o adolescente Alex já estava detido quando Mauricio chegou para verificar o que estava ocorrendo. Havia muitos pessoas no local. As vítimas não hesitaram em apontado como um dos assaltantes. Estavam as proximidades do posto avançado quando a população gritou e verificaram que havia pessoas em vias de fato (a vítima e o menor Alex). O celular da vítima foi recuperado com Alex. Mauricio teve um comportamento padrão. não esboçou reação, e se submeteu ao procedimento. Enquanto os parentes dele ficaram gesticulando. fazendo sinais ameaçadores para as vítimas. O outro, que conseguiu fugir, no dia anterior, havia trocado tiros com a polícia militar no dia anterior, sendo elemento perigoso. Mauricio chegou no local cerca de 10 minutos, pois estavam aguardando a viatura chegar. Mauricio chegou de bicicleta dizendo que fora informado que Alex havia sido preso e estava apanhando muito da população. Não sabe dizer qual a relação entre Mauricio e Alex”.

Ainda no contraditório, a esposa do apelado,
Fábia da Silva Lobato, declarou: “(...) que estavam em casa quando umas meninas do colégio começaram a ligar dizendo que Alex foi detido e estava apanhando da população, pois ele estava roubando um telefone. Alex é primo de Mauricio. Vestiu unia roupa e viu quando Alexandre apareceu em uma viatura da polícia civil e disse que estavam batendo em Alex, na Batista Campos. Foi em uma bicicleta, com sua prima, e Maurício foi na frente em outra bicicleta. Quando chegou no local. Mauricio já estava detido, e perguntou por que ele estava preso. pois estava em sua companhia em sua casa, mas o policial disse que quem diria algo era a justiça. A viatura da polícia civil foi deixar Alexandre na casa dele. Encontraram Alexandre atrás de uni quintal e a viatura foi deixá-lo para pegar a documentação dele, pois ele é menor de idade. Alex foi detido. Alexandre é primo de Mauricio”.

A irmã do réu narrou que: “(...) estavam em casa e uma pessoa avisou que seu primo havia feito um roubo e que a população estava batendo muito nele. Saiu com sua cunhada em bicicleta, e Mauricio foi na frente em outra bicicleta. Quando Mauricio chegou no local foi detido. Mauricio estava em sua casa desde cedo e só saiu quando soube da prisão do primo”.

O adolescente Alex Alves Duarte disse: “(...) que estava na praça com seu primo Alexandre e viram duas meninas e um menino. Puxaram o celular dele e como ele reagiu, brigaram. Seu primo Alexandre correu. Os guardas municipais o detiveram. Mauricio chegou no local e a mãe do menino disse para o segurarem, pois ele eslava no momento. Estava acompanhado de seu primo Alexandre no momento do fato. Não havia uma terceira pessoa na cena do crime. Não desceu da bicicleta.

Por fim, qualificado e interrogado o recorrido Mauricio Nascimento Oliveira, que negou a autoria do delitiva. Em sua versão declarou: “(...) que havia acabado de chegar do seu trabalho, uma vez que fazia carregamento de açaí com seu tio, por volta as 10h. Iá dormir, com sua esposa, quando foi avisado por uma conhecida que Alex, seu primo, havia sido preso. na praça Batista Campos. e estava sendo agredido por populares. Sua avó pediu para que fosse ao local ajudar seu primo. Foi ao local com Fabia e sua irmã. Pegaram uma bicicleta e foram ao local. A mulher o acusou do crime. O guarda municipal o prendeu e algemou. Ficou calado e apenas pediu ajuda para Deus ajudá-lo”.

Diante dos fatos e das provas dos autos, o juízo a quo decidiu:

(...)
Após análise da prova colhida em juízo, é perceptível que o conjunto probatório é duvidoso e inconsistente para sustentar um decreto condenatório, considerando que
o reconhecimento efetivado pela vítima Vítor é um fato isolado no contexto probatório
. É plenamente possível que, pela emoção do momento, em razão de ter travado luta corporal com os assaltantes, tenha confundido o réu com um dos assaltantes,
em especial quando se verifica que a ofendida Bianca afirmou não ter efetuado o reconhecimento do réu
.

Conforme
os testemunhos dos guardas municipais arrolados na denúncia, o réu compareceu ao local do fato cerca de 10 a 20 minutos após o adolescente estar detido, alegando que apenas foi ao local por ter sido informado que seu primo estaria sendo agredido por populares, versão absolutamente condizente com a versão apresentada pelo acusado
.

De mais a mais, a
versão apresentada pelo réu se mostra em consonância com aquela apresentada pelas informantes, havendo coerência e harmonia nas versões por elas apresentadas
.

É lógico que uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e uma vez havendo dúvidas acerca do local onde o réu estava no momento da prática delitiva, as dúvidas devem resolvidas em favor do réu. diante do princípio
in dubio pro reo.

Portanto, na falta de provas que pudessem nos conduzir â conclusão de que o réu, efetivamente, praticou o fluo narrado na denúncia, não há como sustentar um decreto condenatório, sob pena de se incorrer no risco de condenar um inocente. (...) (ID 5991039). (grifo nosso)

Todavia, em que pese a palavra da vítima, em delitos patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assumir relevância probatória
, no caso em voga, não há outros elementos, além do reconhecimento de uma das vítima,

que possam conduzir a condenação do apelado, muito pelo contrário, duvidoso outorgar a autoria delituosa a Mauricio Oliveira com base em evidências frágeis e inconsistente, pois em conflito com as versões apresentadas pelo réu, suas testemunhas e pelos guardas que atuaram na prisão em flagrante, que levam a questionamentos quanto ao seu real envolvimento na trama delituosa.

Insta consignar, que nesses casos, a verificação do acervo probatório deveria se pautar pelo princípio do favor rei, onde acentua que, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa seria a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia (
AgRg no HC 586.513/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe de 4/9/2020).

Portanto, considerando que as provas constantes dos autos processuais, se fizeram frágeis e insuficientes, a interpretação deve ser a mais favorável ao recorrido como decorrência direta da aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Alinhando-se, nesse ponto, aos exatos termos do
decisum
hostilizado, que deve seguir mantido em todos os seus jurídicos e acertados termos.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença combatida em seus lídimos termos,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/09/2024